Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO: OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL. DIFAL. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIN 5.469. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO ICMS 93 DE 2015. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HIGIDEZ DA COBRANÇA ATÉ 31/12/2021 SALVO PARA A AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. INTERPRETAÇÃO DO STF PARA RESSALVA ÀS AÇÕES POSTERIORES AO JULGAMENTO DE 24/02/2021. LEI DISTRITAL 1.254/96 COM A REDAÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO E COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDAS E PROVIDAS EM PARTE. APELAÇÃO DA IMPETRANTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.